Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de homologação de cálculos das credoras MARILZA ALVES ALECRIM, MARISA DA SILVA DE SALES e MARISOL FERREIRA (ID: 40646502). O SINDIRETA anuiu com a memória de cálculo apresentada pelo DF (ID: 41824058). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF (ID: 41425716). Homologo a renúncia manifestada por MARISOL FERREIRA ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se precatórios em favor de MARISA DA SILVA DE SALES e MARILZA ALVES ALECRIM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários mínimos, em favor de MARISOL FERREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador